Tribunal: CARF
Processo: 16682.902980/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902980/2017-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.362 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RETENÇÃO NA FONTE. CONTRIBUIÇÕES DE PIS E COFINS.
DOCUMENTO PROBATÓRIO.
Os valores retidos nos termos da legislação são considerados como antecipação
do que for devido pelo contribuinte em relação às contribuições ao PIS e à
Cofins, contudo, o comprovante anual de retenção fornecido pelas pessoas
jurídicas adquirentes de produtos e serviços, que efetuaram a retenção de outras
pessoas jurídicas é o documento apto para comprovar as retenções sofridas.
Não comprovado a retenção na fonte, essa deve ser excluída do cálculo da
contribuição a pagar.
DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA. DILIGÊNCIA
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza
e liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em
compensação. Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
O pedido de diligência não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902980/2017-41
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902980/2017-41

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de Declaração de Compensação, DCOMP no
41119.05477.310113.1.3.04-9113,
transmitido
em
31/01/2013,
cujo
crédito
de
R$
16.053.714,51, correspondente ao DARF de R$ 19.195.860,03, este decorrente de alegado
recolhimento a maior de PIS (Código 4574), relativo ao período de 12/2012, foi utilizado para a
quitação de débito de CSLL (Código 2469-01), relativo ao período de 12/2012.
O despacho decisório, emitido eletronicamente em 05/04/2017 (fl. 161),
reconheceu parte expressiva do crédito, porém insuficiente para compensar integralmente o
débito informado no PER/DCOMP, razão pela qual a homologação foi parcial.
Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual
explicitou que apurou o PIS 12/2012 com a dedução do montante de R$ 192.770,59 a título de
PIS retido na fonte por pessoas jurídicas de direito privado (art. 30 da Lei no 10.833/03),
conforme relação apresentada, transmitiu DCTF retificadora na qual declarou a quitação do
débito de PIS no valor de R$ 3.142.145,52 mediante DARF no valor de R$ 19.195.860,03, do
qual resultou em pagamento a maior, de R$ 16.053.714,51, restando o crédito utilizado na
Dcomp para a quitação da CSSL.
Acrescentou ainda a apresentação (no corpo da manifestação de inconformidade)
de cópia do livro razão das contas que indicam o pagamento representado pelo DARF e das
retenções na fonte e dos comprovantes de retenção (Doc. no 05).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não homologou a compensação
declarada. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE.
Não comprovado a retenção na fonte, essa deve ser excluída do cálculo da contribuição
a pagar.
COMPENSAÇÃO
Não existindo crédito suficiente a compensação declarada não pode ser homologada
integralmente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902980/2017-41

O Acórdão da DRJ teve por fundamento que o contribuinte, conforme informação
da autoridade fiscal, juntou alguns comprovantes de rendimentos e de retenções na fonte cujo
total foi inferior ao valor deduzido no Dacon e aos valores confirmados em DIRF, efetuando-se
assim a glosa dos valores declarados como retidos na fonte que não constavam em DEIF e para
os quais a empresa não apresentou os respectivos comprovantes.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual reafirma a
apresentação, ainda em sede de manifestação de inconformidade, da relação das pessoas
jurídicas que procederam com a retenção com o intuito de embasar eventual diligência para
localizar os DARFs recolhidos por tais pessoas.
Aduz que apesar de não ter juntado aos autos os comprovantes de retenção, a
recorrida (Receita Federal) possui todos os dados necessários para aferir a existência do direito
creditório decorrente do PIS retido na fonte. Acrescenta que obteve no e-CAC a relação das
Fontes Pagadoras referentes ao ano de 2012, que demonstra a retenção de R$ 453.627,02 a título
de PIS e cita a súmula 143 do CARF na qual permite a comprovação do IR retido na fonte não se
faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
O litígio que se apresenta nesta instância de julgamento é de mera comprovação
do direito ao crédito pleiteado que deve ter a demonstração de sua certeza e liquidez pelo
contribuinte interessado, nos termos do art. 170 do CTN.
Conforme assentado pela decisão recorrida, antes da prolação do despacho
decisório o contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes de rendimentos recebidos e
retenções na fonte relacionados na Ficha 30 do Dacon de 12/2012 que tem informado os valores
de R$ 877.039,31 (Cofins) e R$ 190.025,19 (PIS).
Na resposta, o contribuinte apresentou alguns comprovantes de rendimentos
recebidos e de retenções na fonte cujo total é inferior ao valor deduzido no Dacon e aos valores
confirmados em DIRF, do que resultou a glosa dos valores declarados como retidos na fonte que
não constavam em DIRF e para os quais a empresa não apresentou os respectivos comprovantes,
e o consequente reconhecimento parcial do crédito e homologação da compensação até esse
limite.
Em sede de manifestação de inconformidade alegou o contribuinte que teria
acostados aos autos os comprovantes de retenção “Doc no 05” informação que se revelou
equivocado pois apenas uma relação de empresas foi apresentada.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902980/2017-41

No recurso voluntário, o contribuinte retificou o equívoco afirmando que o “Doc.
05” trata-se da “Relação das pessoas jurídicas que procederam com a retenção na fonte do PIS”.
Não obstante, afirma que a relação das fontes pagadoras seria informação suficiente para a
realização de diligência na localização dos DARFs recolhidos pelas pessoas jurídicas que
retiveram as contribuições e afirma que extraiu do e-CAC a relação das fontes pagadoras do ano
de 2012.
Observa-se do relato acima que a autoridade fiscal já efetuara a análise da DIRF
da qual não constam alguns dos valores informados como retidos e tampouco estariam
amparados por comprovantes de rendimentos e de retenções na fonte. Cumpre informar que do
valor original do crédito (R$ 16.053.714,51) apenas R$ 52.069,15 (R$ 16.053.714,51 – R$
16.001.645,36) deixou de ser reconhecido no despacho decisório.
A Súmula CARF no 143 apenas se aplicaria por analogia no sentido de que o
comprovante de retenção não seria o único documento de sua prova, ou seja, outros elementos
seriam aptos a demonstrar o tributo retido, incluindo a escrituração desde que amparada por
documentos hábeis e idôneos, conforme assente na legislação.
Nesse diapasão, ressalta-se que a contribuinte junta como prova a contabilização
de seu livro Razão, cujo histórico de registro correspondente à retenção traz a identificação da
pessoa jurídica que efetuou a retenção.
Ora, se houve o registro, é certo que haveria o documento que lhe desse suporte,
pois não é crível que o contribuinte consignou informações na sua escrita desamparada de um
documento hábil e fidedigno para tal finalidade. Esse documento seria, nos termos da legislação,
o comprovante anual de retenção previsto no art. 12 da IN SRF no 459/2004:
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento comprovante
anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, conforme
modelo constante no Anexo II.
§ 1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado por meio
da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua endereço eletrônico.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as pessoas
jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão
apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando,
mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por contribuinte e por
código de recolhimento.
Como se vê, ainda em procedimento fiscal de verificação da regularidade do
crédito decorrente de pagamento a maior, o contribuinte foi instado a comprovar a retenção por
intermédio do “comprovante anual de retenção” e verifica-se que até a data de apresentação do
recurso voluntário não o fez sob alegações diversas, tais como: mencionar erroneamente que
teria apresentado o documento; apenas declinar a relação das pessoas jurídicas que retiveram os
valores tendo por assegurado que seria informação suficiente; sugerir que o Fisco poderia obter a
comprovação em diligência; que não poderia ser responsabilizada pela falha de terceiro no
preenchimento da DIRF ou no envio do comprovante de retenção na fonte.
Repisa-se que todos esses argumentos são inócuos e despiciendos, pois bastaria o
contribuinte apresentar o documento que lhe permitiu o registro contábil com todas as
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.362 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902980/2017-41

informações necessárias quanto à data, ao valor de base de cálculo e das próprias contribuições
retidas, e o tomador do serviço do qual houve a retenção.
Há ainda de se apontar que o documento extraído do Sistema DIRF e colacionado
pela recorrente não detalha por espécie de contribuição (CSLL, Cofins, PIS) o valor retido, além
de ser uma consolidação de valores sem a indicação da data da retenção de modo a permitir o
confronto com os registros contábeis do Razão.
Quanto ao dever de realização de diligência pela Receita Federal, sem razão o
recorrente. A diligência não se presta a suprir a inércia, deficiência ou suposta impossibilidade
probatória do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado,
as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
De se ressaltar que não há dúvida envolvida no litígio a ser resolvida com
diligência fiscal; ao contrário, é situação de ausência de prova material do direito pleiteado, em
que a contribuinte apega-se a supostas dificuldades na apresentação de provas.
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu crédito,
não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e encontrar créditos
disponíveis para extinguir seus débitos declarados. Tal situação caracterizaria a inversão do ônus
da prova, o que não se admite no presente caso.
Outrossim, a busca em sistemas informatizados da Receita Federal já foi realizado
pela autoridade fiscal, o que indica que a glosa no montante de crédito declarado decorreu da
inexistência desses valores disponíveis, Assim, para infirmar tal realidade o contribuinte
interessado tem o ônus de comprovar a certeza e liquidez de seu crédito, sem o qual a legislação
não autoriza o reconhecimento.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital